Tribunal: TJPA
Processo: 0002105-46.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002105-46.2020.8.14.0013

APELANTE: SILVANO REIS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Ambas a turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT).

2. Na espécie, o reconhecimento do recorrente é nulo, visto que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, devendo ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

3. Recurso conhecido e preliminar de nulidade acolhida, para cassar a sentença impugnada e absolver o apelante, com fulcro no art. 386, V, do CPP, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade suscitada, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, V, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu SILVANO REIS DA SILVA à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 6315822, pág. 13-26).

Em razões recursais o apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado por meio de fotografia na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e pelo reconhecimento da participação de menor importância com base no art. 29, §1º, do CP. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, além da incidência da circunstância atenuante da menoridade e afastamento da súmula 231 do STJ (ID 6315823, pág. 11-28).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6315823, pág. 32-39), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7261884).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, arguindo a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal realizado por meio de fotografia na fase policial, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, em dissonância com o posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores, pugnando pela absolvição por falta de provas.

Bem examinados os autos, verifico que a preliminar comporta acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Na espécie, da análise dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na polícia pela vítima ALCIONE ALVES PEREIRA DAMASCENO, conforme consta no termo de declaração abaixo transcrito:

“QUE estava em sua residência e, em dado momento, saiu de dentro dela para tirar uma foto de uma placa de aluga-se de uma casa em frente a sua. Que nesta hora foi abordada por dois homens em duas bicicletas que apontaram uma arma de fogo, não sabe precisar qual, e disseram “perdeu, perdeu, passa passa o celular, se você gritar eu te mato. Ai eu fui e dei o celular, ai pegaram a bicicleta e saíram chutado cada um pro um lado” (textuais).
Que diante disso entrou em contato com policiais militares, dando-lhes características físicas, após isso os policiais passaram a diligenciar com o fito de localizá-los.

Que posteriormente os policiais militares retornaram a sua casa e lhe mostraram fotografias de dois homens, soube chamar-se posteriormente PEDRO SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA e SILVANO REIS DA SILVA.

Que reconheceu sem sombra de dúvidas o nacional SILVANO REIS DA SILVA, como sendo um dos homens que lhe assaltaram
, enquanto PEDRO SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA não pode afirmar, pois o assaltante estava de boné no momento do assalto” (ID 6315813 - Pág. 8).

Ressalte-se que o auto de reconhecimento de pessoa constante no inquérito policial (ID 6315813, pág. 12), não contém a descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida, nem informa se esta foi colocada ao lado de outras com traços semelhantes, conforme disposto nos incisos I e II do art. 226 do CPP, de modo que foi realizado sem observância das formalidades legais.

Além disso, convém ressair que,
in casu
, o acusado foi preso em sua residência, não tendo sido encontrado em seu poder o bem subtraído da vítima, nem a arma utilizada no assalto, inexistindo outras testemunhas presenciais do fato delituoso. Ademais, o réu negou a prática delitiva na polícia e em juízo.

Convém destacar que embora a vítima tenha ratificado o reconhecimento em juízo, é certo que “o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”, de modo que “considerando que as provas judicializadas da autoria delitiva (depoimento da vítima e testemunhas) decorreram de atos viciados de reconhecimento por meio de fotografia, em desacordo com o art. 226 do CPP, inexistindo provas independentes do ato viciado, deve ser reconhecida a absolvição”. (STJ,
AgRg no HC n. 739.321/RS
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Destarte, sendo o reconhecimento inválido para fundamentar a condenação, proferida com base exclusivamente nas declarações da vítima, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,

AgRg no HC 769347/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,

HC n. 769.783/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz)

Destarte, considerando o acolhimento da tese de absolvição por ausência de prova da autoria em razão da ilegalidade do reconhecimento pessoal, restam prejudicados os demais pleitos formulados no mérito do apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e acolho a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolvê-lo aos ditames do art. 386, V, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024